Tribunal: STF
Processo: RE 539574
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação especial de localidade. Reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Isonomia de vencimentos. Súmula nº 339 desta Corte. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Incidência da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia".



    3. Agravo regimental não provido.